Tribunal: TJDFT
Processo: 0706398-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INFUNDADA. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA DE DIREITOS EM RELAÇÃO AO RÉU. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ATRASO NO CORRETO DIAGNÓSTICO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. ERRO MÉDICO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. À luz do que dispõe o Código de Processo Civil (art. 99, §3o), presumem-se verdadeiras as afirmações de pobreza da pessoa natural, salvo prova em contrário, que, no caso, não ocorreu, tratando-se as alegações do réu de meras ilações, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida ao autor na instância de origem.
2. No caso em tela, não há que se falar em renúncia de direitos em relação ao réu, tampouco em ausência de interesse de agir, porquanto a demanda anterior proposta perante Juizado Especial apenas resultou em acordo com empresa de radiologia diversa, alheia aos autos, mas não com relação ao réu, ficando pendente a solução do conflito de interesses entre o hospital (réu) e o autor, o qual é objeto da presente ação.
3. Resta patente o erro médico cometido pelos atendentes do hospital réu, consistente em atraso injustificado de diagnóstico, uma vez que a prova testemunhal produzida nos autos foi clara no sentido de que a lesão sofrida pelo autor poderia ter sido detectada por simples exame clínico clássico, a evidenciar falha na prestação do serviço médico.
4. O atraso no diagnóstico correto, gerando, por consequência, o retardamento do tratamento adequado, o qual consistia em cirurgia imediata, é suficiente para gerar dano moral ao demandante, que experimentou, de forma desnecessária, sentimentos de angústia e dor.
5. Fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo apto a reparar o prejuízo sofrido pelo autor, sem que isso importe em enriquecimento ilícito de sua parte, deve ser mantido o valor estipulado pelo juízo sentenciante a título de danos morais (R$ 5.000,00).
6. Sentença mantida. Recurso não provido.